Tribunal: CARF
Processo: 10280.720819/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS.
Tendo ocorrido o lançamento da multa dentro do prazo de cinco anos contados a partir da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei 37/66, não há que se falar em decadência.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE PRIVATIVA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
A competência para efetuar o lançamento é privativa da autoridade administrativa, não havendo que se falar em falta de interesse de agir em razão de mera discordância do contribuinte com os fundamentos da autuação.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 185).
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. RETIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB, devendo ser afastada, atualmente, apenas caso reste demonstrado se tratar de retificação de informação prestada tempestivamente.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720819/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.697 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ISS MARINE SERVICES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DENTRO DO PRAZO
DE CINCO ANOS.
Tendo ocorrido o lançamento da multa dentro do prazo de cinco anos contados
a partir da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei 37/66, não há que
se falar em decadência.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO.
ATIVIDADE PRIVATIVA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
A competência para efetuar o lançamento é privativa da autoridade
administrativa, não havendo que se falar em falta de interesse de agir em razão
de mera discordância do contribuinte com os fundamentos da autuação.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 185).
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU
PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. RETIFICAÇÃO. AFASTAMENTO
DA MULTA APLICADA
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB, devendo ser afastada,
atualmente, apenas caso reste demonstrado se tratar de retificação de
informação prestada tempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, e, no mérito, por
dar parcial provimento ao recurso, para o fim de anular as multas lançadas relativas aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720819/2010-21
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.697 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720819/2010-21

Conhecimentos Eletrônicos de no 021.005.015.595.886 e 021.005.016.703.909, e ao Manifesto
de no 0210.500.671.940.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ):
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
"e" do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, segundo a IN SRF n° 800/2007 (artigo 22).
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da
relevação de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a
desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos
estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das importações, a
argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema, mesmo que
inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma legal
pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-103.210, de 31 de outubro de 2018, julgou improcedente a
impugnação, mantendo as multas lançadas, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.697 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720819/2010-21

PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação
ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído ou retificado após o
prazo para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em sede de preliminar, a
ocorrência de decadência, a falta de interesse em agir pela aplicação da Solução de Consulta
Interna no 2 da Cosit, e a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, alegando, em breve síntese, que,
em nenhum momento, deixou de prestar informações ou sequer omitiu dados, o que ocorreu
foram RETIFICAÇÕES DE DADOS LANÇADOS, ou seja, apenas corrigiu dados que já havia
inserido no sistema.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 14/06/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 31/05/2019 (fl. 111).
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser
conhecido.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que o direito de cobrança das
multas oriundas dos fatos geradores objeto do presente processo se encontrariam abarcados pela
decadência/prescrição quinquenal, uma vez que, segundo ela, “[...] o suposto fato gerador se deu
nos anos de 2009 e 2010 e a Fazenda Pública possuía o direito de lançar o crédito tributário
entre os anos de 2014 e 2015, o que não ocorreu até o presente”.
Com o devido acatamento, há uma inegável interpretação equivocada dos fatos e
da legislação tributária pela recorrente.
O Auto de Infração objeto do presente processo administrativo foi lavrado em
19/05/2010 (fl. 2/7), sendo este o instrumento jurídico pelo qual é realizado o lançamento das
multas em cotejo.
Assim, se tratando de infrações ocorridas a partir de 09/11/2009, verifica-se que
não houve decadência, uma vez que o lançamento se deu dentro do prazo de cinco anos contados
a partir da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei 37/66.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.697 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720819/2010-21

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência.
DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
A recorrente ressalta o entendimento exarado na Solução de Consulta Interna
Cosit n°2, de 04 de fevereiro de 2016, para sustentar que “[...] considerando que a própria
Receita Federal entende que a retificação de informações já prestadas não configura a
imputação da multa prevista no art.107, IV, "e" e "f", verifica-se a falta de interesse de agir”.
Com a devida vênia, além da referida Solução de Consulta ter sido publicada anos
após o lançamento ora combatido, o que já demonstra a total inexistência do referido
posicionamento da Receita Federal à época da autuação, é certo que a competência para efetuar o
lançamento é privativa da autoridade administrativa, não havendo que se falar em falta de
interesse de agir.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de falta de interesse de
agir.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Apesar do esforço argumentativo da recorrente para sustentar sua ilegitimidade
passiva, e sabendo se tratar de questão ainda controversa na jurisprudência judicial, em âmbito
administrativo, o CARF já sumulou o entendimento de que “[o] Agente Marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.”, na Súmula CARF no 185, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF).
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada
escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal,
recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos serviços
necessários.
Neste cenário, além da própria recorrente ter prestado as informações relativas as
quais agora pretende afastar a sua responsabilidade, o Decreto-lei 37/66 estabelece o dever do
agente marítimo prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Grifamos)
Assim, plenamente aplicável ao agente marítimo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.697 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720819/2010-21

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Somado a isto, a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA SUPOSTA RETIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PRESTADA E DA
AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO
Quanto ao mérito, a recorrente defende que, em nenhum momento, deixou de
prestar informações ou sequer omitiu dados, o que ocorreu foram RETIFICAÇÕES DE DADOS
LANÇADOS, ou seja, apenas corrigiu dados que já havia inserido no sistema, razão pela qual
pugna pelo cancelamento das multas lançadas, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit
n°2, de 04 de fevereiro de 2016.
Neste sentido, destaca-se que, com o advento da IN RFB no 1.473/2014, que
revogou o art. 45 da IN RFB 800/2007, o pedido de retificação ou alteração de dados já
informados não é mais alcançado pela hipótese de aplicação da multa prevista na alínea ‘e’ do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, merece destaque o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (Grifamos)
Portanto, para fins de aplicação da multa estabelecida no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no. 37/66, não há mais que se falar em prestação de informação fora do prazo,
quando se tratar de alteração ou retificação de informações tempestivamente prestadas, devendo
ser aplicado, nessas situações, o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito
no art. 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.697 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720819/2010-21

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Neste sentido, este e. CARF já sumulou o entendimento de que: “[a] retificação de
informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66” na Súmula CARF no 186, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
Com isso em vista, cumpre analisar os fatos objeto da presente autuação, que
assim foram descritos no tópico “Dos Fatos” do Anexo “A” do Auto de Infração (fls. 7/11):
A Agencia de Navegação acima qualificada informou no sistema informatizado pedido
de retificação dos seguintes documentos eletrônicos:
a. CE de importação n° 021.005.015.595.886 (fl. 15 e verso) e 021.005.016.703.909
(fl. 16 e verso), fora do prazo estabelecido no art. 22, II, d, da IN RFB n° 800/2007;
b. ME de importação no 0209.502.037.772 (fl. 14 e verso) e 0210.500.671.940 (fl. 17
e verso), fora do prazo eslabelecido no art. 22, II, d, da IN RFB no 800/2007;
Os horários de atracação e de desatracação dos navios transportadores, que servem de
parâmetro para contagem dos prazos do artigo 22 da IN RFB n° 800/2007,
correspondem à primeira atracação do navio em porto nacional;
Os extratos dos manifestos e dos conhecimentos eletrônicos citados no item 21, letras
"a" e "b", contém informação sobre as datas e horários em que ocorreu o bloqueio de
cada documento. Os bloqueios foram automáticos, significando que o sistema
comparou a hora da ação do transportador (informar ou alterar informação do
manifesto ou conhecimento) com o horário da primeira atracação do respectivo navio
transportador em porto nacional;
Demonstrado o cometimento da infração, lavramos a presente ação fiscal para
aplicação da penalidade correspondente.
Além da própria autuação informar que os fatos autuados se referem a pedidos de
retificação, como bem demonstrado pela recorrente em seu Recurso Voluntário, em relação aos
Conhecimentos Eletrônicos de no 021.005.015.595.886 e 021.005.016.703.909, e do Manifesto
de no 0210.500.671.940, é possível verificar, através dos Extratos colacionados, que o bloqueio
se deu em razão de pedido de retificação/alteração de informação tempestivamente prestada, nos
termos ora indicados:
Conhecimento Eletrônico (CE) no 021.005.015.595.886 - Motivo do Bloqueio: Pedido
Retif – Alteração Carga Após Atracação (fl. 17/18);
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.697 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720819/2010-21

Conhecimento Eletrônico (CE) no 021.005.016.703.909 - Motivo do Bloqueio: Pedido
Retif – Alteração Carga Após Atracação (fl. 19/20);
Manifesto no 0210.500.671.940 - Motivo do Bloqueio: Pedido Retif – Alteração
Manifesto Após Atracação (fl. 21/22);
Por outro lado, quanto ao Manifesto n o 0209.502.037.772 (fls. 15/16), verifica-se
através de seu extrato que o bloqueio se deu em razão da vinculação do manifesto/escala após o
prazo ou atracação, o que não configura retificação ou alteração de informação, mas prestação de
informação de forma intempestiva, razão pela qual justificasse a manutenção da autuação quanto
a tal infração.
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para o fim
de cancelar as
multas
lançadas
relativas aos
Conhecimentos Eletrônicos de no
021.005.015.595.886 e 021.005.016.703.909, e ao Manifesto de no 0210.500.671.940 , em razão
de se tratar de retificação/alteração de informações prestadas tempestivamente, o que,
atualmente, não se submsume à hipótese de incidência da norma sancionadora prevista no art.
107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no. 37/66
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de decadência, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, e, no mérito, por
dar parcial provimento ao recurso, para o fim de anular as multas lançadas relativas aos
Conhecimentos Eletrônicos de no 021.005.015.595.886 e 021.005.016.703.909, e ao Manifesto
de no 0210.500.671.940.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 167
DF CARF MF
Original